Tribunal: TCU
Processo: 037.720/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5632/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 037.720/2020-1 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Aline Acatauassu Camelier (XXX.637.647-XX); Carlos Alberto Baptista (XXX.875.697-XX); Erinea Batista (XXX.768.927-XX); Isa Marta Maruno (XXX.820.418-XX); Joao Luiz dos Reis Guimaraes (XXX.029.447-XX); Maria de Fatima Carvalho Reis (XXX.424.867-XX); Marilia Pereira Caetano (XXX.064.097-XX); Olinda Rodrigues Goncalves (XXX.108.807-XX); Roberto Pinto Teixeira (XXX.356.237-XX); Sulanie Nunes Chini (XXX.453.127-XX); Zenira Ferreira Coelho de Figueiredo (XXX.097.867-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à unidade técnica que corrija os códigos dos fundamentos legais das pensões instituídas por Juvenal Coelho Figueiredo (peça 9) e por Marcio Pereira dos Reis (peça 10), no e-Pessoal, para que passem a indicar PCIV-15.